Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O provimento do recurso, reconhecendo-se a aplicação do IPCA-E para correção monetária, tem como consequência natural o afastamento dos honorários sucumbenciais.
3. O excesso de execução somente poderá ser evidenciado, ou não, após o envio dos autos à Contadoria Judicial.
4. Recurso conhecido e provido. Omissão sanada.